Tribunal: CARF
Processo: 10875.903131/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903131/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.443 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SK FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, tornando-se
definitiva a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-97.823 proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, em 29 de agosto de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903131/2016-81
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903131/2016-81

“Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade (fls. 04-
05)
apresentada
contra
o
Despacho
Decisório
(fl.
15),
proferido
pela
DRF/GUARULHOS, que não homologou a declaração de compensação no
13944.43253.041115.1.3.04-9603.
Conforme consta do referido Despacho Decisório, o suposto direito creditório, no valor
original de R$ 28.526,10, utilizado pelo contribuinte na declaração de compensação,
tem por origem recolhimento de IRPJ pertinente ao último trimestre do ano de 2013, no
mesmo valor. Porém, este recolhimento foi integralmente utilizado para quitação de
débito declarado pelo contribuinte em DCTF, de sorte que não remanesceu direito
creditório a ser utilizado na declaração de compensação apresentada.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte limita-se a afirmar que "os créditos
oriundos de pagamento indevido ou maior já tinham sido devidamente disponibilizados
em razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período". Por fim, pede o
reconhecimento do direito creditório e a homologação da declaração de compensação”.
Após apreciar a manifestação de inconformidade, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente em parte a manifestação de inconformidade, sob o argumento de que “todos os
elementos de prova constantes dos autos evidenciam que não há direito creditório disponível
para utilização na declaração de compensação apresentada”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
I – DOS FATOS
Trata-se de multa de 50% em virtude de mero indeferimento de pedido
administrativo de compensação solicitado através de programa PER/DCOMP,
amparado na lei 9.430/96 em seu artigo 74 § 17.
Posteriormente, o contribuinte recorreu administrativamente através de
manifestação de inconformidade, alegando abusividade da multa.
Em virtude do indeferimento do pedido do recorrente, apresenta o referido
Recurso Voluntário ao CARF.
II - DO MÉRITO
Foi lavrado auto de infração resultando na exigência de multa de 50% sobre os
créditos indeferidos no pedido administrativo de compensação.
O dispositivo supracitado que serviu de embasamento legal para a lavratura do
referido auto de infração ora impugnado padece de inconstitucionalidade material, na
medida em que viola o artigo 50, inciso XXXIV, alínea da Constituição Federal, além
de afrontar os princípios constitucionais da razoabilidade. proporcionalidade e do direito
a petição.
Por essas razões, considerando o vício da inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei 9.430/96, já declarada pelo Tribunal Regional Federal da 4' Região. e,
inclusive, pela jurisprudência já consolidada no Tribunal Regional Federal da 3' Região.
conforme serão expostos a seguir, milita em favor da requerente a plausibilidade das
alegações com o intuito de desconstituir o crédito tributário em razão do auto de
infração aplicado.
Em nossa Constituição Federal há diversos dispositivos que visam a garantir
direitos fundamentais, visando impedir que o legislador ordinário de criar leis e normas
de forma desarrazoada e desproporcional desrespeitando esses direitos já consagrados
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903131/2016-81

No entanto, o legislador ordinário, por inúmeras vezes, acaba infringindo a Constituição
Federal, criando leis e normas que extrapolam as garantias constitucionais. Um dos
meios transversos pelos quais o Estado exerce esse poder de coerção perante seus
jurisdicionados são as sanções políticas, tendo como único objetivo: de obriga-los a
realização de atos desejados.
Na esfera tributária. essas sanções políticas são as normas que desconsideram
esses direitos fundamentais consagrados na CF, impondo aos contribuintes deveres que
afrontam diretamente os conceitos basilares do Estado Democrático de Direito.
Nesse entendimento, segue trecho da ADI 173 demonstrando de forma precisa o
entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do conceito de sanções políticas:
(...)
Em suma, resta claro que o STF rechaça a aplicação de sanções políticas. sob a
ótica de que tais sanções violam direitos fundamentais consagrados na Constituição
Federal.
Não resta dúvida que há uma sanção política e tributária, no caso em tela. A
multa imposta ao requerente. embasada no §17. do artigo 74 da Lei 9.430/96 viola
literalmente os direitos fundamentais do contribuinte, tendo em vista que de forma
desproporcional:
(a) coage o contribuinte de boa fé, em virtude a imposição de penalidade. ao livre
exercício do direito de petição. a qual trata o artigo 50, inciso XXXIV. alínea "a", da
CF. violando inclusive o devido processo legal, manifestado no direito de acesso aos
órgão do Executivo, exclusivamente a Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(b) suprime o direito fundamental do contribuinte de se manifestar previamente à
aplicação da multa imposta, o que afronta diretamente seu direito à ampla defesa e
contraditório, princípio consagrado na artigo 50 inciso LV da CF. e;
(c) viola o artigo 50, inciso XXII c/c artigo 150. IV, da CF, em razão do caráter
confiscatório, atentando contra o direito de propriedade.
DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
(...)
DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE
(...)
DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
(...)
DA MULTA CONFISCATÓRIA
O referido Auto de Infração baseia-se no § 17 do artigo 74. da Lei 9.430/96,
instituindo multa de 50% sobre os créditos não homologados.
Ainda que fosse devida tal multa, ela não poderia ser exigida em tais termos,
tendo em vista seu caráter confiscatório, em razão de sua exorbitância. A referida multa
no montante de 50% incidente sobre o valor do crédito é confiscatória e atentatória
contra o direito de propriedade garantido no artigo 50. XXII da CF.
Ademais, o artigo 150, inciso IV da CF veda expressamente a utilização do
tributo com efeito confiscatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903131/2016-81

O STF, inclusive, se manifesta quanto ao assunto, no julgamento do RE 81.550 -
MG, o qual vem servindo de paradigma de inúmeros outros julgados de nossos
tribunais, in verbis (...)
Da mesma forma, entende o STF pela aplicação do princípio do não confisco em
relação às multas aplicadas pelo Fisco, não limitando, portanto, a extensão de tal
princípio apenas aos tributos propriamente ditos. (...)
Deve ser afastada a aplicação de multa confiscatória instituída à alíquota de 50%
instituída pela lei já mencionada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do não
confisco previsto no artigo 150, inciso IV da CF, bem como ofender os princípios
fundamentais da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a aplicação da
referida multa não é proporcional à extensão de eventual dano que possa sofrer a
administração pública em virtude de um simples protocolo de pedido de compensação.
Importante salientar que o contribuinte tem o direito constitucional de petição.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE
Há imensa desproporclonalidade na instituição da referida Lei ao instituir a
multa de 50% sobre os créditos não homologados em pedido de compensações.
Essa desproporção é medida no momento em que há coação para o contribuinte
na liberdade constitucional de petição, ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a
lei simplesmente pune os contribuintes que tiveram seus pedidos indeferidos.
A finalidade pretendida com a instituição da referida multa prevista no §17 do
artigo 74, da Lei 9.430/96 (que é a de dar mais celeridade ao processo administrativo)
não justifica as restrições impostas aos contribuintes, tendo em vista que há nítida
afronta aos direitos constitucionais para a consecução da finalidade buscada, mostrando-
se, desta forma, norma desproporcional e, consequentemente, inconstitucional.
III - DO PEDIDO
Requer o recebimento e o regular processamento do presente Recurso
Voluntário, julgando-a provida ao final a fim de que seja reconhecida a nulidade do auto
de infração, determinando o devido arquivamento, desincumbindo, por fim, a requerente
de todas as multas e penas principais e acessórias imposta no auto impugnado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos demais pressupostos
de admissibilidade para que dele se possa tomar conhecimento, nos termos da legislação de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de
compensação no 13944.43253.041115.1.3.04-9603 não homologada, em razão da integral
utilização do DARF nela informado (IRPJ, Código de Receita 2089, Período de Apuração
31/12/2013, R$ 28.526,10) na quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF para o mesmo
fato gerador.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903131/2016-81

Acerca da questão, assim decidiu o acórdão de piso:
“(...) O Despacho Decisório recorrido não homologou a declaração de
compensação no 13944.43253.041115.1.3.04-9603 em razão da integral utilização do
DARF nela informado (IRPJ, Código de Receita 2089, Período de Apuração
31/12/2013, R$ 28.526,10) na quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF para o
mesmo fato gerador.
Os documentos de fls. 25-26 atestam que o contribuinte informou, na DCTF de
dezembro de 2013, débito de IRPJ (Código de Receita 2089), pertinente ao quarto
trimestre de 2013, no valor de R$ 53.118,63. Para extinção deste débito, efetuou três
recolhimentos, quais sejam: R$ 10.137,11; R$ 28.526,10; R$ 14.455,42. O somatório
destes recolhimentos perfaz exatamente o valor do débito anteriormente referido.
O documento de fl. 27 demonstra que o DARF, no valor de R$ 28.526,10,
referente ao recolhimento de IRPJ (Código de Receita 2089) para o período de apuração
encerrado em 31/12/2013, não tem qualquer saldo disponível a ser restituído,
encontrando-se integralmente alocado ao débito declarado em DCTF.
Mais que isso, na própria DIPJ referente ao ano-calendário de 2013 (fl. 32), o
contribuinte informou que o IRPJ a pagar para o último trimestre do ano é de R$
53.118,63.
Logo, todos os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que não há
direito creditório disponível para utilização na declaração de compensação apresentada.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte, que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Ademais, as provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, de
acordo o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e § 4o.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que
dele se aproveita não pode ser homologada”.
Portanto, em razão da ausência de provas da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório pleiteado não foi reconhecido e, por conseguinte, a restou não
homologada.
Ocorre que suas razões recursais, a Recorrente não se insurgiu contra a decisão de
primeira instância, mas tão somente elencou argumentos refutando matéria diversa aqui
discutida, fazendo menção a sua discordância quanto ao auto de infração lavrado em seu
desfavor para aplicação de “multa de 50% em virtude de mero indeferimento de pedido
administrativo de compensação solicitado através de programa PER/DCOMP, amparado na lei
9.430/96 em seu artigo 74 § 17”.
Porém, as alegações da Recorrente são alusivas tão somente ao processo em
apenso (18220.723704/2020-87), que nem impugnado foi , não tendo sido instaurada a fase
litigiosa.
Ora, conforme já dito o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada e não acerca de auto de infração que não foi impugnado.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903131/2016-81

Assim sendo, vê-se que a Recorrente não apresentou, em sede recursal motivos de
fato ou direito contra a questão em debate nestes autos e motivadora da decisão recorrida,
condição esta imprescindível para a instauração da lide administrativa em segunda instância.
Destarte, é como se são tive havido recurso voluntário conta aquela.
Ressalte-se que o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste cenário, a consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Pode-se acrescer, ainda, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de
aplicação supletiva e subsidiária ao processo administrativo, que estabelece que julgadores
devem decidir nos limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige
iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes do
acórdão de piso, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso e, em que pese estarem os
processos apensados, a Recorrente não impugnou o auto de infração contra o qual se insurgiu
somente em recurso voluntário.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo daquela a seguir colacionada:
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil). (Acórdão no 3302-010.373, Relatora: Denise
Madalena Green, Data: 21/01.2021)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.443 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903131/2016-81

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital